Tribunal: TJDFT
Processo: 0013697-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO.
1. Para a definição do responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios é necessário identificar o momento em que o pagamento do débito foi realizado, se antes ou depois do ajuizamento da execução fiscal
2. Tendo sido comprovado que o recorrido deu causa ao ajuizamento da ação, a ele deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.
3. Reforma da sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento e deixa de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários fixados.